Tribunal: STF
Processo: HC 254391
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. BUSCA E APREENSÃO SUPOSTAMENTE REALIZADA NO PERÍODO NOTURNO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.
 1.	Embora não se trate de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, no caso dos autos, não há se falar em flagrante hipótese de constrangimento ilegal, tampouco em decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF.
2. É consolidado nesta Suprema Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).  
3. Agravo regimental desprovido.